Tribunal: TCU
Processo: 018.138/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao erário ocorrido em virtude movimentações irregulares em contas de clientes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Sr. Ludson José Machado, ex-empregado da Caixa Econômica Federal (Caixa), em razão de operações bancárias irregulares em contas correntes de clientes da entidade, realizadas na agência de Sacramento (MG), do que decorreu débito no valor de R$ 892.299,43, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel o responsável Ludson José Machado, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei no 8.443, 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Ludson José Machado, condenando-o ao pagamento das importâncias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Data Valor (R$) 26/10/2007 533.576,76 23/8/2007 7.567,68 23/8/2007 32.777,72 6/8/2007 47.994,59 23/8/2007 130.000,00 23/8/2007 140.382,68 9.3 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.4 dar ciência deste acórdão ao responsável, informando-lhe que seu inteiro, e o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5 encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443, de 1992, à Procuradoria da República em Minas Gerais, informando-lhes que seu inteiro teor, e o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.